Tribunal: TJMT
Processo: 1003298-04.2017.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003298-04.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JELSON SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 693.904.521-04 (APELADO), MARILZA TOME FERREIRA - CPF: 741.538.462-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003298-04.2017.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JELSON SIQUEIRA DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DESCONTOS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR DE CHEQUES NÃO EMITIDOS POR ELE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA – ESTORNO DOS VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE – RECURSO PROVIDO.

Não se verifica dano moral indenizável se, apesar dos descontos indevidos de cheques na conta bancária do autor
, não restou demonstrado nos autos qualquer situação vexatória, fato desabonador de sua honra e boa fama ou que causasse sofrimento psicológico que fugisse à normalidade, pois quando acionada, a instituição financeira procedeu aos estornos dos valores debitados indevidamente.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
na
Ação de Negativação Indevida com Reparação de Danos Morais
ajuizada por
JELSON SIQUEIRA DA SILVA,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar o demandado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

Em síntese, sustenta o apelante que não houve falha na prestação de serviços ou ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar, uma vez que os fatos narrados pela parte autora não passam de mero aborrecimento.

Insurge-se quanto ao valor indenizatório, requerendo a sua redução, bem como quanto ao termo inicial dos juros de mora, para que incida a partir do arbitramento judicial.

Alega que os honorários advocatícios devem ser reduzidos para o patamar mínimo, uma vez que a causa não apresenta complexidade.

No mais, prequestiona os artigos 5º, incisos II, V, X, XXXVI e LV, V, 102 e 105, III, “a”, todos da Constituição Federal; artigos 26 e 27, do Código de Defesa do Consumidor; e artigos 944 e 945, ambos do Código Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 154673708).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, é correntista do banco requerido/apelante (conta corrente nº 21243-1, na agência nº 21243-1) e que em abril/2017 foi creditado em sua conta o valor de R$21.131,05 (vinte e um mil, cento e trinta e um reais e cinco centavos), relativo à indenização recebida da seguradora, em razão da perda do seu automóvel em acidente.

Segundo o demandante, em meio à negociação para aquisição de novo veículo, foi surpreendido com débito de cheques em sua conta corrente, os quais não foram por ele emitidos.

Consta que ao comunicar a instituição financeira, esta informou que realizaria o estorno dos valores, contudo, o autor precisava do dinheiro no dia, para concluir a compra do automóvel.

Sob a alegação de que a situação vivenciada causou-lhe dano moral, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Primeiramente, convém registrar que apesar das alegações da apelante, não resta dúvidas acerca da falha na prestação de serviços pela instituição financeira.

Isto porque, houve descontos indevidos de vários cheques da conta bancária do autor sem que este tivesse emitido as ordens de pagamento. Tanto é verdade que a instituição financeira procedeu ao estorno de todos eles, conforme se observa dos extratos bancários acostados nos IDs 154673187 a 154673190, 154673192 a 154673199, 154673650 a 154673652.-

Cheque nº 000018, R$ 890,00, compensado 02/05/17 – estornado 02/05/17;

Cheque nº 000019, R$ 780,00, compensado 02/05/17 – estornado 02/05/17;

Cheque nº 000020, R$ 460,00, compensado dia 02/05/17 – estornado 02/05/17;

Cheque nº 000011, R$ 1.780,80, compensado 17/05/17 – estornado 17/05/17;

Cheque nº 000002, R$ 380,00, compensado 22/05/17 – estornado 23/05/17;

Cheque nº

000016, R$ 780,00, compensado 30/05/2017 – estornado 31/05/17;

Cheque nº 000003, R$450,00, compensado 02/06/17 (sexta-feira) – estornado 05/06/17 (segunda-feira)

Cheque nº 000010, R$1.280,00, compensado 12/06/17 – estornado 13/06/17

Cheque nº 000015, R$2.500,00, compensado 12/06/17 – estornado 13/06/17

Cheque nº 000017, R$880,00, compensado 12/06/17 – estornado 13/06/17

Desta feita, ao contrário do que afirma o banco, restou devidamente caracterizada a falha na prestação de serviços.

Por outro lado, é cediço que para a configuração do dano moral
,
há de ser verificado se o fato realmente chegou a causar dor e sofrimento para o autor, passíveis de indenização, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.

No caso, apesar dos descontos indevidos
, não restou demonstrado nos autos qualquer situação vexatória, fato desabonador da honra e boa fama do autor ou que causasse sofrimento psicológico que fugisse à normalidade.

Isto porque, conforme se observa acima, dos 10 cheques compensados indevidamente, apenas um foi estornado em três dias (
Cheque nº 000003, R$450,00, compensado 02/06/17 (sexta-feira) – estornado 05/06/17 (segunda-feira
), sendo que em relação a todos os demais o valor foi devolvido na mesma data ou no dia seguinte
.

Neste particular, verifica-se ainda dos extratos financeiros que em nenhum momento a conta bancária do autor ficou negativada, de modo que o fato de a devolução não ter ocorrido na data em que o autor pretendia adquirir um novo veículo, por si só, não é capaz de ensejar dano moral indenizável.

Assim, ausente a comprovação de ofensa ao atributo da personalidade, pois a situação vivenciada pelo apelado demonstra apenas a ocorrência de mero aborrecimento, não há falar-se em dano moral, conforme entendimento já consolidado neste Tribunal de Justiça:

"
APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
." (TJMT - N.U 1001247-80.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)G.N.

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (recurso genérico) deve ser rejeitada.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora, ainda sem o conhecimento do consumidor, é tida por unilateral e não possibilita o contraditório, restando impróprio para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento.

Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança. (TJMT. RAC Nº 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019).

A jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in reipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
."

(N.U 0004687-55.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) G.N.

Desta feita, há de ser reformada a sentença monocrática para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a sentença monocrática julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, invertendo-se o ônus sucumbencial com observância do disposto no artigo 98, § 3º, do CPC/15, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023